Tribunal: TCU
Processo: 032.605/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10810/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.605/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristina da Costa Braga Valente (XXX.611.277-XX); Jacqueline Cardoso de Oliveira Dargam (XXX.717.737-XX); Juliana da Rocha Garcia (XXX.480.207-XX); Luciana Barreto Rodrigues da Silva (XXX.346.337-XX); Luciana Miranda Rodrigues (XXX.453.357-XX); Luzimar Oliveira da Silva (XXX.159.507-XX); Monalisa Fernandes Gomes (XXX.949.587-XX); Rachel Izidio da Silva Lima (XXX.687.307-XX); Regina Maria Albuquerque da Silva Domingos (XXX.397.947-XX); Rosane Nogueira Brito (XXX.515.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.